Tribunal: TJES
Processo: 5002746-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002746-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA MOREIRA

COATOR: MM.º Juízo da Primeira Vara Criminal de Guarapari-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva por suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob alegações de violação de domicílio, inépcia da denúncia e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do flagrante por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta; (iii) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não admite, em regra, exame aprofundado de fatos e provas, salvo ilegalidade manifesta.

4. A prisão preventiva está fundada em elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes, balanças, anotações, material de embalo e dinheiro.

5. A alegação de violação de domicílio exige dilação probatória e não pode ser reconhecida de plano.

6. A denúncia observa o art. 41 do CPP e permite o exercício da ampla defesa.

7. A reincidência específica reforça o risco de reiteração delitiva e evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de matéria fático-probatória sem ilegalidade manifesta.

2. A prisão preventiva é válida quando amparada em elementos concretos e risco de reiteração delitiva.

3. A denúncia não é inepta quando observa o art. 41 do CPP e possibilita o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 41, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, j. 16.2.2022; TJES, HC Criminal nº 5013680-65.2023.8.08.0000, j. 2.2.2024; STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO, DJe 25.9.2024; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, j. 26.6.2023; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, DJe 6.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002746-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA MOREIRA

COATOR: MM.º JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI-ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de HENRIQUE DA SILVA MOREIRA contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, nos autos do processo nº 5000176-21.2026.8.08.0021, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade do auto de prisão em flagrante e das provas dele derivadas, com fundamento na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, ao argumento de que a atuação policial decorreu de indevida violação de domicílio, sem mandado judicial e sem justa causa prévia. Alega, ainda, a inépcia da denúncia, por suposta contradição na imputação da conduta de “trazer consigo” entorpecentes, uma vez que nada de ilícito teria sido encontrado em posse direta do paciente durante a revista pessoal.

Por fim, sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, destacando condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita (garçom), e requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória, subsidiariamente com a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 18311983.

Dispensou-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, uma vez que os autos se encontram disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 18397755, pela denegação da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso no dia 09/01/2026 e a audiência de custódia foi realizada em 11/01/2026, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva,
eis que considerando a gravidade do crime, notadamente por se tratar de tráfico de drogas, infração penal que assola toda a sociedade, fomentando a criminalidade, a violência e a desestruturação do meio social. Considerando, ainda, que a liberdade do autuado representa risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante de sua reincidência, uma vez que poderá voltar a praticar atos da mesma natureza e se evadir do distrito da culpa, comprometendo a ordem pública e a regular aplicação da lei penal.
Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, bem como do artigo 310, §5º, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...] - destaquei

Após, em 14/01/2026, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo-se, assim, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia (ID 88588078 dos autos originários), que os policiais militares lograram êxito em apreender 14 (catorze) pedras de substância similar ao crack, 03 (três) buchas de substância similar à maconha, 1/2 (meio) tablete de substância similar à maconha (pesando cerca de 400g), 04 (quatro) balanças de precisão, com resquícios de drogas, 01 (um) caderno de anotação do tráfico, 01 (faca) com resquício de drogas, material para embalo e R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais).

Nesse cenário, verifica-se que a decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se, ao menos neste exame perfunctório, fundamentada na garantia da ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas ancorando-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (inclusive crack e porção significativa de maconha), bem como na apreensão de apetrechos usualmente associados à mercancia ilícita (balanças de precisão, anotações e material de embalo).

No que tange à alegação de nulidade por violação de domicílio, impende registrar que as teses sustentadas pelo impetrante — especialmente quanto à inexistência de situação de flagrância e à ilicitude da colheita probatória — demandam incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível, em regra, com a estreita via do habeas corpus, sobretudo em sede liminar.

Com efeito, o
Habeas Corpus
constitui ação de cognição sumária, não se prestando, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade demonstrável
ictu oculi
, ao revolvimento aprofundado de fatos e provas, até mesmo para evitar indevida supressão de instância. No caso, a ação penal originária encontra-se em fase inicial, e a versão defensiva contrapõe-se à narrativa consignada pelos agentes públicos, matéria que reclama a formação do contraditório e a adequada instrução processual para melhor elucidação.

Nesse sentido, destaca-se que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente — cuja consumação se protrai no tempo —, e considerando a dinâmica fática narrada nos autos, segundo a qual os policiais militares, em patrulhamento tático, visualizaram o paciente retornar abruptamente para o interior de um beco ao notar a presença da guarnição e, ato contínuo, teriam observado a quebra do próprio aparelho telefônico no quintal do imóvel, mostram-se presentes, ao menos nesta análise preliminar, elementos que, em tese, indicam a existência de fundadas razões para a abordagem e ingresso, não se revelando possível, por ora, reconhecer a nulidade suscitada de plano.

No mesmo sentido, colhe-se precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024).

No tocante à alegação de inépcia da denúncia, igualmente não se verifica, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a ensejar o deferimento da liminar.

Cumpre ressaltar que o trancamento da ação penal pela via estreita deste
writ

constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando, de plano e sem necessidade de dilação probatória, for possível verificar: (i) a atipicidade manifesta da conduta; (ii) a inépcia da denúncia; (iii) a ausência de prova da materialidade delitiva ou de indícios mínimos de autoria; ou (iv) a presença de causa extintiva da punibilidade.

Com efeito, para o recebimento da denúncia e para o regular prosseguimento da persecução penal, não se exige juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade, bastando a presença de elementos mínimos de admissibilidade da acusação, reservando-se o exame aprofundado da prova à fase de cognição exauriente.

Nesse contexto, ao menos em juízo preliminar, a peça acusatória descreve fato em tese típico, com indicação das circunstâncias da apreensão, individualização da imputação e classificação jurídica, em conformidade com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A alegação defensiva de contradição na imputação da conduta de “trazer consigo” entorpecentes, porque nada teria sido encontrado em posse direta do paciente na revista pessoal, não conduz, por si só, ao reconhecimento imediato da inépcia da exordial, porquanto a aferição da suficiência da narrativa acusatória e da correspondência entre os fatos imputados e os elementos colhidos demanda exame mais detido do contexto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, especialmente em sede liminar.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando a ilegalidade se mostrar evidente de plano, bem como de que não há inépcia da denúncia quando esta observa os requisitos do art. 41 do CPP e viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório (STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/09/2024; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/06/2023).

Assim, ao menos neste exame perfunctório, não se evidenciam elementos suficientes para reconhecer a inépcia da denúncia ou determinar, de forma excepcional, o trancamento da ação penal.

Outrossim, consta dos autos que o paciente ostenta reincidência específica (autos nº 0000182-31.2022.8.08.0029, com trânsito em julgado em 05/09/2024), circunstância que sinaliza risco concreto de reiteração delitiva e reforça,
prima facie
, a insuficiência de medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o histórico criminal do agente indica risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente. 6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

_________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) ordem pública.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3. As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção. 4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) - destaquei

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.